Tribunal: TJDFT
Processo: 0001802-85.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001802-85.2019.8.07.0005 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO LINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação está fundamentada em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, corroborados pelos demais elementos dos autos. 2. Por se tratar de crime contra a administração da justiça, o consentimento da vítima não afasta o delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, pois o bem jurídico tutelado é indisponível, consistente no interesse público no cumprimento da medida. 3. Segundo a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena na segunda fase, em razão de circunstância agravante, deve ser estipulado à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 24-A da Lei 11.340/06, sustentando sua absolvição quanto ao crime de descumprimento das medidas protetivas. Assevera que não se verifica efetiva lesão ante o consentimento da vítima e a ausência de dolo do insurgente (critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 24-A da Lei 11.340/06. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016